Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA FREQUÊNCIA DE CURSO UNIVERSITÁRIO. DESNECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que autorizou a frequência do reeducando à faculdade de Direito, sem condicionar o acompanhamento psicológico por Grupo de Valorização da Vida, alegando seré necessário à adequada individualização da pena por ter cometido homicídio triplamente qualificado.
2 A autorização para frequentar curso superior em faculdade de Direito a quem usufrui o regime semiaberto com trabalho externo e saídas temporárias, certamente contribui com a ressocialização do condenado. A ausência de acompanhamento psicológico não poder impedir a benesse, entendendo-se que a sua a participação em terapia de grupo é apenas sugestiva, não sendo obrigatória para autorizar o estudo externo. A Lei 13.496/2019 (Pacote Anticrime) não pode retroagir em prejuízo do condenado.
3 Agravo não provido.